Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712345-35.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES DE MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação por afronta ao princípio da dialeticidade O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que não há vício formal que impeça o conhecimento do recurso. Aduz que o princípio da dialeticidade foi erroneamente aplicado ao caso. Assevera que a decisão vergastada é genérica. Por fim, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO - OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA - OAB/DF 61.846. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revelase inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO - OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA - OAB/DF 61.846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003